Tribunal: TJDFT
Processo: 0010467-89.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. 180 DIAS. VALIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA. devolução do valor pago. imediata e integral. enunciado de súmula no 543 do stj. aplicável.

1. A relação jurídica estabelecida no contrato de promessa de compra e venda de imóvel é relação de consumo quando as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. É cediço que a parcela referente ao financiamento bancário somente pode ser exigida após a averbação do “Habite-se”, uma vez que, em regra, as instituições financeiras exigem tal formalidade juntamente com a apresentação de outros documentos relacionados ao imóvel e a obra para a liberação dos recursos do financiamento. Jurisprudência desta Corte.

3. Nos casos em que o consumidor não deu causa ao desfazimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador. Enunciado no 543 de Súmula do STJ.

4. Deu-se provimento ao apelo para reconhecer a responsabilidade da Apelada/Ré pela rescisão contratual e determinar a devolução dos valores pagos pela Apelante/Autora de maneira integral e imediata.